Tribunal: TJES
Processo: 0000550-94.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000550-94.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR NALI CARLETTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MÃE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NEGATIVAÇÃO DE VETORES DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA MANTIDA.
HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta por condenado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica contra sua mãe (arts. 129, § 9º, e 147, c/c art. 69, todos do CP, na forma da Lei 11.340/06), visando à absolvição por insuficiência probatória ou à redução das penas-bases.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão:
(i) definir se as provas coligidas são suficientes para a manutenção da condenação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta redução, diante da negativa de vetores do art. 59 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A prova da materialidade é robusta, consubstanciada em boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, fotografias e requerimento de medidas protetivas.

2.
A autoria é confirmada pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, tanto na fase policial quanto judicial, corroborados pelos demais elementos probatórios.

3.
O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação capaz de gerar temor na vítima, o que restou demonstrado no caso, sobretudo pelo pedido de medidas protetivas.

4.
A culpabilidade negativa decorre da gravidade das lesões, circunstância que excede o tipo penal e justifica a majoração da pena-base.

5.
Os maus antecedentes do réu, comprovados nos autos, autorizam igualmente a elevação da basilar.

6.
A fixação das penas observou a proporcionalidade e a individualização, inexistindo ilegalidade apta a ensejar redução.

7.
Considerando a nomeação de defensor dativo, fixa-se a verba honorária no valor de R$ 880,00, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC, em consonância com a atuação no processo criminal.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 69, 129, § 9º, e 147; Lei 11.340/06; Lei 14.994/24; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000550-94.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VICTOR NALI CARLETTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ARIANA VOLPINI SECCHIN - ES25961

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JOÃO VICTOR NALI CARLETTE

contra

a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (fls. 75/83), que o condenou pela prática dos crimes de
lesões corporais e
ameaça,
no contexto de violência doméstica

(art
s
. 129, § 9º
, e 147, com redação anterior à Lei 14.994/24,
c/c
69, todos
do CP,
na form
a
da Lei 11.340/06
),
ao cumprimento de 10 (dez) meses e 01 (um) dia de detenção, no regime inicial aberto.

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 20/11/2020, na Avenida Theodorico de Assis Ferraço, nº 436, Bloco Verde 13, apartamento 401, Residencial Otílio Ronceti, bairro Doutor Gilson Carone, município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o ora apelante, em contexto de violência doméstica, agrediu fisicamente e ameaçou causar mal injusto e grave à Sra. I.C.O.N., sua genitora.

Consta que a vítima, amedrontada com a agressividade do filho, e temendo por sua integridade, saiu da residência, se abrigou na casa de vizinhos e, posteriormente, acionou as autoridades policiais, para requerer medidas protetivas de urgência.

Interrogado, o réu afirmou não se recordar dos fatos (
link
Id. 12980741).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

Como primeira tese, a defesa que as provas são frágeis, e requer a
absolvição
.

Entretanto, a
materialidade
de ambos os crimes restou fartamente comprovada no boletim de ocorrência nº 43676245 (fls. 07/09), requerimento de medidas protetivas (fl. 13), fotografias da residência e da vítima (fls. 16/22), e laudo de lesões corporais, atestando que a mulher, após o evento, apresentava
“moderada tumefação, equimose de tom roxo e escoriação na região periorbitária esquerda, associada a rubor moderado na conjuntiva ocular homolateral; discreta tumefação de 8x6 cm na região frontal esquerda; escoriação de 4x1 cm na face lateral esquerda do pescoço; escoriação de 3x1 cm na face lateral direita do pescoço; equimose de tom roxo de 5x4 cm na nuca; equimose de tom roxo de 5x4 na face posterior do terço superior do braço esquerdo; equimose de tom roxo de 5x3 cm na região lombar esquerda”
(fl. 28).

Já a
autoria
foi comprovada pelas declarações da ofendida, que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, afirmou que, no dia dos fatos, o recorrente, além de agredi-la com socos, mordidas e paneladas, proferiu palavras ofensivas e a ameaçou de morte (fl. 10 e
lin
k
Id. 12980741).

Importante consignar que o crime de ameaça é formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora provoca na vítima o temor de sofrer mal injusto e grave.

E no caso, o temor da vítima, acerca da concretização das ameaças, restou suficientemente demonstrado pelo requerimento de medidas protetivas de urgência (fl. 13).

Logo,
o pedido de absolvição não

merece provimento
,
pois foram comprovadas a autoria e a materialidade, e
,
a despeito das alegações da defesa, não vieram para os autos quaisquer elementos que possam gerar dúvida quanto a

vontade, livre e consciente, do réu, de lesionar e ameaçar causar mal injusto e grave a sua mãe.

Indo adiante, sobre a
dosimetria
, a defesa postula pela redução das penas-bases para os
mínimos legais.

Contudo, colhe-se da sentença que,
q
uanto ao cri
me do art. 129, § 9º, do C
P
,
o Magistrado negativou o vetor da
culpabilidade,
destacando a gravidade das lesões, circunstância que extrapola as condições intrínsecas ao tipo penal, demonstra maior censurabilidade, e autoriza a exasperação da pena-base.

Os
antecedentes
também foram acertadamente negativados,
para ambas as figuras delitivas
, dada a informação de que o réu, à época, ostentava, ao menos, 01 (uma) condenação definitiva (fls. 38/43).

Desse modo, não prospera a pretensão de redução das penas-bases,

dado que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores,
a aplicação da
basilar
no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu,
o que não se verificou no presente feito.

Por fim, destaco que a
fração de incremento de pena,
operada em razão da negativação de vetores do art. 59 do CP,

é questão afeta ao livre convencimento motivado do Juiz, passível de revisão somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

Assim, considerando os quantitativos de penas, previstas para os crimes de
lesão corporal
(03 meses a 03 anos
1
), e
ameaça
(01 a 06 meses
2
), e a fixação das penas-bases, respectivamente, em
0
8 meses e 12 dias
,
e
0
1

mês e 12 dias
de detenção,
não vislumbro desproporcionalidade a ser corrigida.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14079954),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Fixo
honorários
para a defensora, nomeada como dativa, no valor de
R$
880
,00 (oitocentos e oitenta reais),
nos termos do que prevê o art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou a
s
matéria
s
como prequestionada
s
.

É como voto.

1
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...)
§ 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

2
Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.